Tribunal: CARF
Processo: 11051.000056/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/01/2008
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Restando sumulada a matéria de prescrição intercorrente nos procedimentos administrativos fiscais, aplica-se a Súmula CARF no 11.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 02/01/2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NCM 3907.60.00.
O produto descrito como desperdícios, resíduos e recortes de plásticos, politereftalato de etila (PET) em escamas, obtido da trituração de embalagens, (PET FLAKES) claro com as características observadas neste processo, encontra correta classificação fiscal na NCM 3907.60.00.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11051.000056/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.775 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
SUL PET PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/01/2008
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Restando sumulada a matéria de prescrição intercorrente nos procedimentos
administrativos fiscais, aplica-se a Súmula CARF no 11.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 02/01/2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NCM 3907.60.00.
O produto descrito como “desperdícios, resíduos e recortes de plásticos,
politereftalato de etila (PET) em escamas, obtido da trituração de embalagens,
(PET FLAKES) claro” com as características observadas neste processo,
encontra correta classificação fiscal na NCM 3907.60.00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
Por bem retratar os fatos que gravitam o litígio, reproduzo o relatório constante no
acórdão recorrido no 16-64.796:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11051.000056/2008-41
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.775 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11051.000056/2008-41

O importador, por meio da declaração de importação DI 08/0003560-1 de 02/01/2008,
importou a mercadoria descrita como “DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E RECORTES
DE PLÁSTICOS, POLITEREFTALATO DE ETILA (PET) EM ESCAMAS, OBTIDO
DA TRITURAÇÃO DE EMBALAGENS RECICLADAS, (PET FLAKES) CLARO”,
classificando na NCM 3915.90.00, com alíquota de 0% de imposto sobre produtos
industrializados.
Segundo a fiscalização, a classificação fiscal correta para o produto é a NCM
3907.60.00, com alíquota do imposto sobre produtos industrializados de 5%. Baseou-se
a autuação na conferência física da mercadoria, nas Regras de Classificação do Sistema
Harmonizado e nas NESH.
Através do presente Auto de Infração, cobraram-se as diferenças de IPI, PIS, Cofins e
respectivas multas de ofício e juros de mora, além da multa pela falta de licenciamento.
A autuação totalizou o valor de R$ 33.584,31.
Intimada do Auto de Infração em 13/06/2008 (fl. 131), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 07/07/2008, juntados às folhas 134 e seguintes, alegando
em síntese:
1. Alega que a própria NESH impede a classificação das mercadorias na NCM da
fiscalização. Alega que segundo as NESH, o Capítulo 39 abrange o Subcapítulo I, que
abrange por sua vez os polímeros nas formas primárias. Alega ainda que os produtos do
Subcapítulo I, relativo às formas primárias, das posições 39.01 a 39.11 são obtidos por
síntese química. Alega que o produto importado não é obtido por síntese química, mas
por picotamento do material reciclado. Alega que a mercadoria é exatamente a mesma
da garrafa PET e que não foi transformada na sua forma primária.
2. Alega que a mercadoria importada encontra-se corretamente classificada na posição
3915 conforme nota explicativa do Sub-Capítulo II (3915). Alega que essa nota define
exatamente o produto importado.
3. Alega violação ao Princípio da Legalidade. Cita doutrina sobre o tema.
4. Alega que enviou 2 amostras (garrafa PET e PET em flake) para o Laboratório de
Polímeros da Universidade de Caxias do Sul, para elaboração de um laudo de análise
comparativa das amostras. Alega que as duas foram consideradas a mesma mercadoria
em formas físicas diferentes. Alega que é necessária a realização de perícia nos termos
do art. 16, IV do PAF, para determinar se a mercadoria esta sob forma primária e se
houve submissão à síntese química. Indica o perito Dr. Marco Antônio Dexheimer.
5. Apresenta Parecer Técnico elaborado por professor aposentado do Instituto de
Química da UFRGS, destacando as características dos produtos em forma primária e os
desperdícios, resíduos e aparas.
6. Alega que o preço internacional indica que o produto não está em forma primária,
mas sim como desperdício.
7. Requer, por fim, que sejam acolhidos os argumentos da impugnante cancelando-se as
exigências fiscais.
8. Em 30/07/2008, de forma intempestiva, a impugnante apresentou Parecer Técnico,
anexo às fls. 311 e seguintes.
É o relatório.
Ato seguinte, por unanimidade de votos, a 24a Turma da DRJ/SPO julgou
improcedente a impugnação da contribuinte, aqui recorrente, reconhecendo como correta a
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.775 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11051.000056/2008-41

classificação adotada pela autoridade fiscal e, assim, mantida as multas por importação de
mercadoria desamparada de DI e em razão de erro na classificação fiscal pela recorrente, bem
como exigidos os tributos de IPI, de COFINS e PIS/PASEP (e.fls 339/353).
Foi à decisão lavrada sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 02/01/2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
O produto descrito como “desperdícios, resíduos e recortes de plásticos, politereftalato
de etila (PET) em escamas, obtido da trituração de embalagens, (PET FLAKES) claro”
com as características observadas neste processo, encontra correta classificação fiscal na
NCM 3907.60.00.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada em 10/02/2015, a recorrente interpôs recurso voluntário arguindo em
sede preliminar a prescrição intercorrente, porque julgada a sua impugnação após quase 7 anos
de seu protocolo; e, no mérito, reitera que a classificação fiscal indicada é a correta, porque o
produto importado sofre processo de trituração e não por síntese química. Logo, não se obtém a
forma primária do produto.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário teve o seu protocolo feito em 09/03/2015, portanto
tempestivo e dele tomo conhecimento.
A discussão gira em torno da classificação fiscal a ser adotada para o produto
assim descrito na DI no 08/0003560-1 (e-fl. 63) “DESPERDICIOS, RESUDUOS E
RECORTES DE PLASTICOS, POLITEREFTALATO DE ETILA (PET) EM ESCAMAS,
OBTIDO DA TRITURACAO DE EMBALAGENS RECICLADAS, (PET FLAKES) CLARO”.

Preliminarmente suscita a recorrente à prescrição intercorrente, argumento que
não prospera na instância administrativa, matéria firmada por meio da Súmula CARF no 11, in
verbis:
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410,
de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de
13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de
22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.775 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11051.000056/2008-41

11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de
11/06/2003
Logo, rejeito a preliminar arguida.
No mérito,
Depreende-se da leitura dos autos que o produto “DESPERDICIOS,
RESUDUOS E RECORTES DE PLASTICOS, POLITEREFTALATO DE ETILA (PET) EM
ESCAMAS, OBTIDO DA TRITURACAO DE EMBALAGENS RECICLADAS, (PET
FLAKES) CLARO” fora classificado pela recorrente na NCM no 3915.90.00, enquanto que a
autoridade fiscal adotou a classificação NCM no 3907.60.00.
Classificação mantida pelo juízo a quo quando do julgamento da impugnação da
ora recorrente, tendo a decisão sido exarada sobre um pilar que é a obtenção do produto em sua
forma primária com alto grau de pureza, vejamos (e-fl. 348):
A fiscalização, em consulta ao site da empresa exportadora, fl. 112, constatou que o
grau de pureza da mercadoria importada era da ordem de 99,9841%.
Assim, conforme as notas acima, não restam dúvidas de que o politereftalato de etileno
(PET) em forma primária classifica-se na NCM 3907.60.00, conforme indicado pela
fiscalização.
De outro lado, a recorrente, em síntese, replica os argumentos anteriormente
apresentados preservando a classificação fiscal indicada na Declaração de Importação.
O juízo a quo foi bastante minucioso na análise dos fatos, inclusive, como bem
citado há diversas Soluções Cosit sobre a matéria, portanto irreparável a decisão recorrida e por
concordar com os argumentos contidos no acórdão recorrido que esbarram com as notas
explicativas NESH, adoto os seus fundamentos como razões de decidir deste litígio:
Conforme as REGRAS GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO DO
SISTEMA HARMONIZADO, a classificação das Mercadorias na
Nomenclatura rege-se pelas seguintes regras:
“1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é
determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de
Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes: ...”(grifo
meu)
O importador classificou o produto na NCM 3915.90.00:
“3915
DESPERDÍCIOS,
RESÍDUOS
E
APARAS,
DE
PLÁSTICOS.
3915.90.00 De outros plásticos”
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.775 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11051.000056/2008-41

A fiscalização entende como correta a NCM 3907.60.00:
“3907 POLIACETAIS, OUTROS POLIÉTERES E RESINAS
EPÓXIDAS,
EM
FORMAS
PRIMÁRIAS;
POLICARBONATOS,
RESINAS
ALQUÍDICAS,
POLIÉSTERES ALÍLICOS E OUTROS POLIÉSTERES, EM
FORMAS PRIMÁRIAS.
3907.60 - Poli(tereftalato de etileno)”
A fiscalização sustenta a reclassificação nas NESH do capítulo 39,
abaixo reproduzidas:
“CAPÍTULO 39 PLÁSTICOS E SUAS OBRAS 1.- Na
Nomenclatura, consideram-se "plásticos" as matérias das
posições 39.01 a 39.14 que, submetidas a uma influência
exterior (em geral o calor e a pressão com, eventualmente, a
intervenção de um solvente ou de um plastificante), são
suscetíveis ou foram suscetíveis, no momento da polimerização
ou numa fase posterior, de adquirir por moldagem, vazamento,
perfilagem, laminagem ou por qualquer outro processo, uma
forma que conservam quando essa influência deixa de se
exercer.
(...)
6.- Na acepção das posições 39.01 a 39.14, a expressão "formas
primárias" aplica-se unicamente às seguintes formas:
(...)
b) Blocos irregulares, pedaços, grumos, pós (incluindo os pós
para moldagem), grânulos, flocos e massas não coerentes
semelhantes.
7.- A posição 39.15 não compreende os desperdícios, resíduos e
aparas, de uma única matéria termoplástica, transformados em
formas primárias (posições 39.01 a 39.14).”
Ainda nas NESH do Capítulo 39 encontramos a definição de “formas
primárias”:
“Formas primárias As posições 39.01 a 39.14 abrangem
unicamente os produtos em formas primárias. A expressão
"formas primárias" encontra-se definida na Nota 6 do presente
capítulo e apenas se aplica às matérias apresentadas sob as
seguintes formas:
(...)
2) Grânulos, flocos, grumos ou pós. Sob estas formas, estes
produtos podem ser utilizados para moldagem, para fabricação
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.775 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11051.000056/2008-41

de vernizes, colas, etc., como espessantes, agentes de floculação,
etc.
Podem consistir quer em matérias desprovidas de plastificantes,
mas que se tornarão plásticas durante a moldação e tratamento a
quente, quer em matérias às quais já tenham sido adicionados
plastificantes. Estes produtos podem, além disso, conter cargas
(farinha de madeira, celulose, matérias têxteis, substâncias
minerais, amidos, etc.),
matérias corantes ou outras substâncias enumeradas no número
1) acima. Os pós podem ser utilizados, particularmente, no
revestimento de objetos diversos sob a ação do calor com ou
sem a aplicação de eletricidade estática.” (grifo meu)
Dessa forma, o politereftalato de etileno em flocos pode ser considerado
como estando em forma primária. Assim, nos termos da Nota 7 acima, o
produto não poderia ser considerado na posição 3915.
Já as NESH da posição 3915 trazem as seguintes disposições:
“Subcapítulo II DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E APARAS;
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS;
OBRAS
39.15
Desperdícios, resíduos e aparas, de plásticos.
3915.10 - De polímeros de etileno 3915.20 - De polímeros de
estireno 3915.30 - De polímeros de cloreto de vinila 3915.90 -
De outros plásticos Os produtos da presente posição podem
consistir quer em obras quebradas ou usadas de plástico,
claramente inutilizáveis no estado em que se encontram, quer
em desperdícios de fabricação (lascas, aparas, sobras, etc.).
Certos desperdícios podem ser reutilizados como matérias de
moldagem, bases para vernizes, matérias de carga, etc.
Todavia, esta posição não abrange os desperdícios, aparas e
resíduos de uma única matéria termoplástica que tenham sido
transformados em formas primárias (posições 39.01 a 39.14).
Os desperdícios, aparas e resíduos de uma única matéria
termorrígida ou de várias matérias termoplásticas misturadas
classificam-se na presente posição, mesmo que tenham sido
transformados em formas primárias.” (grifo meu)
Novamente vemos a exclusão da matéria plástica em forma primária da
posição 3915.
Com relação à constituição da mercadoria, no que tange à expressão
“uma única matéria termoplástica”, as NESH do Capítulo 39 e da
Posição 3907 esclarecem:
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.775 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11051.000056/2008-41

“Esta posição abrange:
(...)
c) O poli(tereftalato de etileno) (PET). É um polímero obtido,
geralmente, por esterificação do ácido tereftálico com o etileno
glicol ou por reação entre o tereftalato de dimetila e o etileno
glicol. Além das suas aplicações extremamente importantes no
domínio dos têxteis, é igualmente utilizado na fabricação de
películas para embalagem, fitas para gravações magnéticas,
garrafas para sucos de frutas, etc.
(...)
Nota Explicativa de Subposições.
Nota 1 de Subposições (...)
Classificação das misturas de polímeros O último parágrafo da
Nota 1 de Subposições trata da classificação das misturas de
polímeros. Estas últimas classificam-se na mesma subposição
como se fossem polímeros obtidos a partir dos mesmos motivos
monoméricos nas mesmas proporções.
Os exemplos abaixo ilustram a classificação das misturas de
polímeros:
- Uma mistura de polímeros com uma densidade superior a 0,94,
constituída por 96% de polietileno e 4% de polipropileno,
classifica-se na subposição 3901.20 como polietileno, visto que
o motivo monomérico de etileno contribui com mais de 95% do
teor total do polímero.
(...)
1) Os polímeros precedidos do prefixo "poli" (por exemplo, o
polietileno e a poliamida-6,6) estão definidos na alínea a) 1o) da
Nota 1 de Subposições como sendo aqueles nos quais o ou os
motivos monoméricos constitutivos do polímero designado
contribuem, em conjunto, com 95% ou mais, em peso, do teor
total do polímero.
(...)
As misturas de polímeros classificam-se na mesma subposição
que os polímeros obtidos a partir dos mesmos motivos
monoméricos nas mesmas proporções.”
A fiscalização, em consulta ao site da empresa exportadora, fl. 112,
constatou que o grau de pureza da mercadoria importada era da ordem de
99,9841%.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.775 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11051.000056/2008-41

Assim, conforme as notas acima, não restam dúvidas de que o
politereftalato de etileno (PET) em forma primária classifica-se na NCM
3907.60.00, conforme indicado pela fiscalização.
Corroboram o entendimento da fiscalização as 5 Soluções de Consulta
abaixo citadas:
“Solução de Consulta SRRF/5aRF/Diana n° 18 de 26 de março
de 2004
Ementa: CÓDIGO TIPI – MERCADORIA 3907.60.00 – Flocos
(flakes)
de
Polietileno
Tereftalato
(PET)
reciclado,
comercializado em sacas de até 420 kg.
Fabricante: Bahia Pet Reciclagem Ltda.
Dispositivos Legais: RGI no 1 e 6 (textos da posição 3907 e da
subposição 3907.60 e Notas 6 e 7 do Capítulo 39 da TIPI -
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
aprovada pelo Decreto no 4.542 de 26/12/2002 (DOU de
27/12/2002), modificada pelo Decreto no 4.669 de 9/4/2003
(DOU de 10/4/2003),
Decreto no 4.902 de 28/11/2003 (DOU de 1/12/2003) e Decreto
no 4955 de 15/1/2004 (DOU de 16/1/2004) com os
esclarecimentos
das
Notas
Explicativas
do
Sistema
Harmonizado – NESH – aprovadas pela IN SRF no 157/2002.
“Solução de Consulta SRRF/8aRF/Diana n° 21 de 25 de
fevereiro de 2003 Ementa: CÓDIGO TIPI: 3907.60.00
Mercadoria: Poli(tereftalato de etileno) em flocos, obtido a partir
da trituração de garrafas usadas de poli(tereftalato de etileno),
acondicionado em sacos de até 450 kg. Fabricante: Ober S/A
Indústria e Comércio.
Dispositivos Legais: RGIs 1.a e 6.a (textos das Notas 6 e 7 do
Capítulo 39, da posição 3907 e da subposição 3907.60) da TIPI -
Decreto n° 4.242/2002, com os esclarecimentos das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (Decreto n° 435/92 -
alterado pela IN SRF n.o 157/02).”
“Solução de Consulta SRRF/10aRF/Diana n° 48 de 18 de abril
de 2001 Ementa:
Código TEC Mercadoria 3907.60.00 Tereftalato de polietileno
(PET),
apresentado nas formas de pó, flocos ou grânulos, obtido por
meio de reprocessamento de embalagens usadas 3915.10.00
Resíduos de polietileno, polipropileno e tereftalato de
polietileno,
misturados
e
moídos,
obtidos
por
meio
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.775 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11051.000056/2008-41

reprocessamento de tampas e rótulos de embalagens usadas
Dispositivos Legais:
RGI 1 (Notas 6 e 7 do Capítulo 39 e textos das posições 3907 e
3915) e 6 (textos das subposições 3907.60 e 3915.10), da TEC
aprovada pelo Decreto no 2.376, de 1997” “Solução de Consulta
SRRF/10aRF/Diana n° 62 de 30 de setembro de 2008
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Código
TEC: 3907.60.00 Mercadoria: Pequenos fragmentos ou pedaços
irregulares de poli(tereftalato de etileno) - PET, com dimensão
aproximada de 10mm, obtidos de garrafas de PET usadas,
apresentados em big bags com capacidade aproximada de
500kg, vulgarmente denominados “flocos de desperdícios e
aparas de garrafas plásticas PET” Dispositivos Legais:
RGI-1 (Notas 6 e 7 do Capítulo 39 e texto da posição 3907) e 6
(texto da subposição 3907.60), da TEC aprovada pela Resolução
Camex no 43, de 2006.”
“Solução de Consulta SRRF/10aRF/Diana n° 92 de 16 de
dezembro de 2008 ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE
MERCADORIAS Torna insubsistente a Solução de Consulta
SRRF/10a RF/Diana no 62, de 30 de setembro de 2008 Código
TEC: 3907.60.00 Mercadoria: Pequenos fragmentos ou pedaços
irregulares de plásticos (97 a 99%, em peso, de poli(tereftalato
de etileno) - PET, e 1 a 3%, em peso, de outros plásticos), com
dimensão aproximada de 10mm, obtidos de garrafas de PET
usadas, apresentados em big bags com capacidade aproximada
de 500kg, vulgarmente denominados “flocos de desperdícios e
aparas de garrafas plásticas PET” Dispositivos Legais:
RGI-1 (Notas 4, 6 e 7 do Capítulo 39 e texto da posição 3907) e
6 (texto da subposição 3907.60), da TEC aprovada pela
Resolução Camex no 43, de 2006.”
Com relação à alegação da impugnante de que as formas primárias das
posições 3901 a 3911 são obtidas por síntese química, não há incorreção
na afirmação:
“3.- Apenas se classificam pelas posições 39.01 a 39.11 os
produtos obtidos mediante síntese química e que se incluam nas
seguintes categorias:” (grifo meu)
Ocorre que o produto importado foi de fato originalmente obtido por
síntese química. O fato de ele ter sido moldado e após ter sido triturado
em forma de flocos não significa que a origem do plástico não tenha sido
por síntese química. Em outras palavras, os processos mecânicos de
moldagem e trituração não alteram a composição química do produto,
que é politereftalato de etileno (PET). Os próprios laudos apresentados
pela impugnante, fls. 311 e seguintes, confirmam que a composição
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.775 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11051.000056/2008-41

química é a mesma, seja no plástico em forma de garrafa seja no plástico
em forma de flocos. Logo, a citação da Nota 3 acima em nada exclui o
produto importado (flocos de PET) das posições 3901 a 3911.
Assim, não podemos confundir o conceito de “forma primária”, que é um
conceito das NESH relativo à forma física do produto com a “utilização
primária” da matéria prima PET na confecção de produtos plásticos. Não
há dúvida de que o produto importado é resultado de um processo de
reciclagem, de reaproveitamento de uma matéria prima. Dessa forma, o
relevante para fins de classificação fiscal não é o fato da matéria prima
ser obtida por síntese química ou por trituração, mas sim o estado físico
em que ela se encontra no momento da importação. No momento da
importação a mercadoria era PET em forma primária.
Ao contrário do alegado pela impugnante, a posição 3915 classificaria
corretamente o produto não fosse a exclusão da Nota 7 das NESH do
Capítulo 39.
Também não restou comprovada qualquer violação ao Princípio da
Legalidade por parte de fiscalização. A Revisão Aduaneira da declaração
de importação é prevista em lei e a atividade de lançamento é vinculada e
obrigatória para a fiscalização.
Assim, não vislumbro qualquer violação no presente Auto de Infração.
Com relação às alegações sobre preço, cabe destacar que em nenhum
momento da NESH consideram o valor de comercialização da
mercadoria como parâmetro para a classificação fiscal, mas apenas a
constituição química e a apresentação física.
Considerando a reclassificação e a nova alíquota de IPI, é cabível o
lançamento das diferenças de IPI, PIS e Cofins bem como das multas de
ofício e juros.
Ao todo o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital